Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL, PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR TER SIDO COMETIDO PARA GARANTIR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSOS DE AMBOS OS RÉUS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO SEGUNDO RECORRENTE. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL PELO SEGUNDO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE TER SIDO O CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME FORMULADA POR AMBOS OS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do segundo recorrente em relação à prática do crime de homicídio qualificado e do crime conexo de ocultação de cadáver, compete o julgamento ao Conselho de Sentença. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri.

2. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório.

3. Na hipótese dos autos, há elementos a subsidiar a tese acusatória de que o delito teria sido praticado mediante emprego de meio cruel, máxime pelas conclusões extraídas da prova oral produzida em cotejo ao Laudo de Exame Cadavérico da vítima, de modo que a qualificadora deve ser remetida à análise do Conselho de Sentença.

4. In casu, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que os recorrentes cometeram o crime imbuídos da intenção de assegurar a impunidade por outro crime.

5. Recursos conhecidos e não providos, para manter incólume a decisão que pronunciou os réus como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III, IV e V, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido cometido para garantir a impunidade por outro crime), e do artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF.